Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Responsabilidade civil de advogado. Perda de prazo recursal. “perda de uma chance”. Danos (i)materiais. Inexistência de nexo causal. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela perda de prazo recursal para impugnar decisão que teria revogado o benefício da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a (i) existência de responsabilidade civil do advogado/apelado pela perda do prazo recursal e (ii) o nexo causal entre a alegada negligência e os prejuízos sofridos pelo apelante, com base na “teoria da perda de uma chance”.
III. Razões de decidir
3. O advogado assume obrigação de meio, porquanto se compromete a utilizar todos os recursos disponíveis na defesa dos interesses de seu cliente, sem, contudo, se responsabilizar pela obtenção (ou não) do resultado.
4. Não há provas contundentes de que o recurso seria provido (caso tivesse sido interposto pelo apelado), dada a inconsistência e a complexidade das alegações do próprio apelante sobre a titularidade dos seus bens móveis (veículos) que teria servido de fundamento à revogação da gratuidade de justiça, de acordo de precedente agravo de instrumento não conhecido.
5. A ausência de elementos que demonstrem a probabilidade concreta de êxito no recurso não se coaduna à invocação da “teoria da perda de uma chance”.
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 7o, I, 31, caput, §§ 1o e 2o, e 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.740.267/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.05.2024; TJDFT, acórdão 1719433, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1296701, Rel. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, DJe 12.11.2020.